Tribunal: CARF
Processo: 11080.900077/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900077/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.664 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FASE PROCESSUAL.
Com a apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade inicia-se a
fase processual, passando então a vigorar, na instância administrativa, o
principio constitucional da garantia ao devido processo legal.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de provas juntamente com a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que indeferiu pedido do contribuinte não configura
preclusão, cabendo à autoridade de primeira instância apreciá-las.
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
A falta de apreciação das provas apresentadas na fase impugnatória constitui
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo e fundamento de nulidade
da decisão recorrida. Recurso provido para anular a decisão de 1a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ e determinar o retorno
dos autos para julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Lazaro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900077/2010-35
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900077/2010-35

Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/FNS (fl.120), que transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
28953.75034.191205.1.7.045932, transmitida em 19 de dezembro de 2005, por meio da
qual a contribuinte solicita compensação de débito com crédito, no valor de R$
54.469,01, que teria sido indevidamente recolhido a título de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), mediante Darf, código 8109, em 13 de setembro
de 2002, no valor de R$ 732.357,55, relativo ao período de apuração de 31 de agosto
de 2002, com vencimento em 13 de setembro de 2002.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre RS pela não homologação da compensação declarada, mediante
Despacho Decisório, à folha 9, emitido em 22 de janeiro de 2010, fazendo-o com base
na constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf, discriminado
na Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade, na qual alega que efetuou pagamento indevido ou a
maior relativo ao PIS/Pasep, período de apuração de agosto de 2002, conforme DCTF
retificada em 14 de agosto de 2007, na qual informa que o valor do débito de PIS é de
R$ 850.681,83. No que concerne ao crédito, a contribuinte explica que tem origem nos
depósitos judiciais, convertidos em renda da União, relativos ao período de apuração
de agosto de 2002, no montante de R$ 905.150,84, conforme comprovantes que anexa
aos autos. Esclarece a contribuinte que os depósito judiciais foram efetuados em
decorrência do processo judicial no 200.71.00.0019724, Mandado de Segurança, o qual
foi julgado improcedente.
A contribuinte alega que, como em momento posterior constatou que os depósitos
judiciais foram efetuados a maior, solicitou compensação com o crédito de R$
54.469,01. Assim, defende a interessada, que resta claro que houve erro no
preenchimento da Dcomp pois o mesmo não relaciona dois pagamentos, um de R$
86.260,87 e outro de R$ 86.532,42, que, em conjunto com o pagamento de R$
732.357,55, suportariam o crédito pleiteado. Com base no artigo 147 do CTN e no
artigo 32 do Decreto no 70.235/72 solicita retificação de ofício de erros contidos em
declaração prestada por sujeito passivo, bem como em razão de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto.
A autoridade preparadora do processo informa, à folha 117, que conforme consulta aos
sistemas da RFB, a contribuinte foi intimada previamente à emissão do Despacho
Decisório (v. folha 116).”

Da análise do caso, a DRJ/FNS decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DARF
NÃO
LOCALIZADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que não homologou a
compensação.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900077/2010-35

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITES DA APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA
No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a apreciação
administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se limita à aferição da
existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente declarado em declaração
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de conformidade, na qual explica a origem do crédito seria o pagamento de
depósito judicial, posteriormente convertido em renda a favor da União nos autos do Processo n.
2000.71.00.001972-4/RS, em valore maior do que o efetivamente devido – o que só foi
verificado em momento posterior, suscitando a necessidade de retificação de DCTF do 3o
trimestre de 2002 e formulação de pedido por meio de PER/DCOMP. Por fim, indica que os
documentos que confirmam o pagamento nos montantes informados foram anexados aos autos
por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de declaração de compensação realizada
a partir de crédito advindo de suposto pagamento a maior realizado via conversão de depósito
judicial vinculado ao Processo n. 2000.71.00.001972-4/RS em favor da União.
Considerando que a questão de direito já foi superada pela decisão de piso, o que
resta a ser analisado no momento é tão somente a comprovação fática de que o pagamento a
maior ocorreu, conforme se verifica pelo teor da decisão da DRJ/FNS (fl. 121):

“Como no relatório deste Acórdão se viu, a razão da não homologação da
compensação restringe-se a uma questão fática, qual seja: não se confirmou nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a existência do crédito
oferecido, uma vez que não foi localizado o Darf informado na Dcomp.
A contribuinte, por sua vez, alega, em síntese, que houve erro no preenchimento da
Dcomp pois o mesmo não relaciona dois pagamentos, um de R$ 86.260,87 e outro de
R$ 86.532,42, que, em conjunto com o pagamento de R$ 732.357,55, suportariam o
crédito pleiteado. Com base no artigo 147 do CTN e no artigo 32 do Decreto no
70.235/72 solicita retificação de ofício de erros contidos em declaração prestada por
sujeito passivo, bem como em razão de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
Diante da argumentação posta, é de se destacar, inicialmente, que a contribuinte foi
intimada a conferir as informações prestadas na Dcomp, uma vez que o Darf não foi
localizado. No Termo de Intimação, a autoridade fiscal esclarece que, havendo erro
no preenchimento, a contribuinte disporia de prazo para retificar a Declaração de
Compensação. Não consta dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha retificado a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900077/2010-35

Dcomp, corrigindo a origem do crédito para os pagamentos que indica na
manifestação de inconformidade.
Neste contexto, importa aqui precisar quais são os limites do litígio posto a esta
Delegacia de Julgamento. Explica-se.
A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se manifestar, é
tão somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não das compensações
declaradas pela contribuinte, nos termos em que elas foram estritamente formalizadas.
[...] Em outras palavras, nos processos de compensação a questão posta aos julgadores
administrativos (e, do mesmo modo, às autoridades fiscais que analisam
originariamente o direito creditório pleiteado – as Delegacia da Receita Federal), é a
referente à existência ou não do crédito contra a Fazenda Nacional alegado pelo
sujeito passivo, tendo-se em conta, de forma estrita, a informação posta pelo mesmo
sujeito passivo como identificadora da origem do crédito pleiteado.”

Assim, por entender que a origem do crédito pleiteado não teria sido verificada a
partir das informações constantes no PER/Dcomp, a DRJ entendeu pela não homologação em
razão dos limites impostos pelo devido processo legal ao julgamento, nos seguintes termos (fls.
121 e 122):

“Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que a compensação intentada pela contribuinte por meio da Dcomp objeto do
presente processo não pode ser aqui homologada, pois a origem de seu possível crédito
não é aquele constante do Darf informado na Dcomp. [...]
Diante deste quadro, não há, portanto, como acatar, em sede de recurso administrativo,
o pleito da contribuinte. É que ao suprimir na Dcomp informação essencial à
identificação da origem de seu pretenso crédito, a contribuinte subtraiu à DRF de
origem a correta identificação do objeto do pleito, como já dito. Com isso, não se pode,
em sede recursal, apreciar originariamente questão não submetida à apreciação de
quem tem competência, em instância inicial, para deferir ou não o crédito pretendido.
E não há como sanear processualmente tal incidente, pois na medida em que o
despacho decisório foi prolatado com estrita consonância com o conteúdo da Dcomp
apresentada, inovar nos limites do litígio em sede recursal seria indevido.”

Ora, ainda que se deva concordar que cabe ao contribuinte, nos casos relativos à
crédito, o ônus probatório de forma a permitir a adequada análise do pedido pela fiscalização,
entendo que não seja esse o problema neste caso.
A fiscalização, de fato, intimou a empresa a confirmar se os dados do DARF
indicado na DCOMP estariam corretos (fl.7), mas aparentemente não obteve resposta. Diante
disso, ao não localizar em seus sistemas o pagamento indicado, proferiu corretamente despacho
decisório negando a homologação por ausência de crédito (fl.9).
Ocorre que, em sede de manifestação de inconformidade - que é, processualmente
falando, a primeira oportunidade da empresa defender e expor seus argumentos e provas - a ora
recorrente não só esclarece a origem do suposto crédito, como junta extrato do processo judicial
em questão e cópias autenticadas das guias de depósito judicial (fl. 25), as quais validam os
valores trazidos na argumentação e na DCOMP.
Assim, resta claro que existem elementos nos autos que devem ser analisados pela
DRJ e cujo conhecimento não pode ser obstaculizado com base em restrições puramente
formalistas. Este Conselho há muito já pacificou o entendimento de que é permitido ao
contribuinte juntar provas no curso do processo, principalmente quando isso é a realizado já na
primeira etapa de defesa, a manifestação de conformidade.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900077/2010-35

Ao obstar o conhecimento das provas e explicações trazidas pela ora recorrente, a
DRJ/FNS incorreu em grave cerceamento do direito de defesa, sem contar que a conduta se opõe
a princípios importantes do processo administrativo, o formalismo moderado e a verdade
material.
Assim, restando violado o direito de defesa da recorrente, entendo que, por força
do disposto no art. 59, II do Decreto n. 70.235/72, o acórdão de piso deve ser anulado,
retornando os autos à DRJ/FNS para que os argumentos e documentos apresentados sejam
conhecidos e analisados e que novo acórdão seja proferido, à luz de tais questões.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que seja declarado nulo, devendo retornar à DRJ/FNS para nova análise e
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital